Tribunal: TJMT
Processo: 1035640-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035640-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Juros]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), CAMPOTEX COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 03.846.634/0001-58 (AGRAVANTE), DIEGO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 017.525.131-26 (AGRAVADO), FREDI TIEGS - CPF: 575.268.009-30 (AGRAVANTE), NOELI MARIA ENGELMANN TIEGS - CPF: 660.827.739-34 (AGRAVANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (AGRAVADO), DIEGO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 017.525.131-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), DIEGO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 017.525.131-26 (ADVOGADO), NANBAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 36.741.161/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA REALIZADA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a validade da intimação relativa à penhora eletrônica realizada por meio do SISBAJUD. Os agravantes alegam nulidade da intimação por ausência de publicação em nome de advogado constituído. O juízo de origem entendeu que houve regular intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico, com ciência registrada no sistema PJe, e reconheceu a preclusão para impugnação da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação expressa em nome do advogado do executado implica nulidade da penhora eletrônica; (ii) saber se a alegação de impenhorabilidade dos valores constritos foi formulada tempestivamente e com provas adequadas; e (iii) saber se a inércia da parte executada por oito meses afasta a alegada nulidade e consolida a preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação da penhora realizada via SISBAJUD foi regularmente publicada no Diário da Justiça Eletrônico e registrada no sistema eletrônico, com identificação dos patronos constituídos.

4. O princípio do contraditório diferido admite a intimação posterior à constrição, desde que assegurada a ciência e a possibilidade de impugnação, o que se verificou nos autos.

5. A parte executada permaneceu inerte por período significativo, não demonstrando desconhecimento justificado da penhora, o que reforça a ocorrência de preclusão.

6. A alegação de impenhorabilidade dos valores não foi acompanhada de prova robusta quanto à origem alimentar da verba, sendo insuficientes meros extratos bancários desacompanhados de justificativa plausível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A penhora eletrônica via SISBAJUD prescinde de intimação prévia, desde que assegurada a ciência subsequente e a oportunidade de impugnação. 2. A alegação de impenhorabilidade exige prova inequívoca da origem protegida dos valores. 3. A inércia processual por período relevante consolida a preclusão e afasta a alegada nulidade.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0011821-37.2008.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 27.06.2025, publicado no DJE 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Campotex Comércio e Representação de Produtos Agropecuários, Fredi Tiegs e Noeli Maria Engelmann Tiegs, contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve o entendimento de que não houve nulidade na intimação referente à penhora eletrônica realizada via SISBAJUD.

Os agravantes afirmam que não foram devidamente intimados do bloqueio, pois a publicação teria ocorrido apenas em nome da parte executada, e não do advogado constituído, o que violaria os artigos 272, parágrafo segundo, e 854, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. Sustentam que a ausência de intimação válida impede a fluência do prazo para impugnação e afasta a preclusão reconhecida pelo juízo de origem, além de comprometer a possibilidade de alegar a impenhorabilidade dos valores.

Foram apresentadas contrarrazões em que o agravado sustenta que todas as intimações foram regularmente realizadas no sistema eletrônico em nome dos patronos habilitados e que os registros do PJe comprovam a ciência inequívoca da defesa.

Argumenta que os executados permaneceram inertes por cerca de oito meses após o bloqueio, somente depois alegando desconhecimento da constrição, o que afastaria qualquer nulidade. Acrescenta que não houve prova da natureza alimentar dos valores e que as alegações de impenhorabilidade carecem de suporte documental, de modo que defende a manutenção da decisão agravada (id 326425356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a executada foi validamente citada em 29/04/2024, conforme AR Digital devidamente entregue no endereço da empresa e certificado oficialmente, o que comprova a ciência inequívoca acerca da existência da demanda (id 159945965 – autos de origem). Após essa citação, não houve qualquer manifestação tempestiva e a parte permaneceu inerte, circunstância que reforça o reconhecimento da preclusão quanto à impugnação da penhora.

O bloqueio via SISBAJUD foi determinado posteriormente e a intimação correspondente foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, com registro regular no sistema eletrônico, que identifica a ciência dos patronos já cadastrados. O juízo de origem assinalou que os executados possuíam advogados constituídos tanto neste cumprimento de sentença quanto na ação monitória de origem, e determinou expressamente a intimação dos patronos habilitados, inexistindo, portanto, demonstração concreta de irregularidade na publicação.

A alegação de desconhecimento da constrição não se sobrepõe ao registro oficial do processo eletrônico, que goza de presunção de veracidade e afasta a nulidade sustentada pelos agravantes. O comportamento processual adotado pela parte executada, que apenas formulou pedido após longo período de inércia, não autoriza o afastamento da preclusão, sobretudo diante da natureza financeira do ato e da facilidade com que se identifica restrição bancária.

A tese de nulidade da penhora por ausência de intimação prévia também não encontra respaldo, sendo suficiente a ciência subsequente e a possibilidade de impugnação. A Quarta Câmara de Direito Privado já afirmou que a penhora realizada via SISBAJUD prescinde de intimação prévia do executado, desde que assegurada sua ciência posterior e sua oportunidade de apresentar defesa. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO INDENIZATÓRIO REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida nos autos de execução, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, manteve a penhora e declarou extinta a execução por satisfação do crédito. O apelante postula a nulidade da penhora, o reconhecimento de abandono da causa pelo exequente e a condenação em indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratar de verbas de natureza alimentar ou proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer se a ausência de intimação prévia do executado enseja nulidade da penhora; (iii) verificar se houve abandono da causa pelo exequente; (iv) determinar se há responsabilidade civil decorrente da penhora, apta a gerar direito à indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de impenhorabilidade fundada no art. 833, IV e X, do CPC exige prova robusta e inequívoca da origem alimentar dos valores, ônus que incumbia ao executado e não foi cumprido na fase oportuna, sendo inadmissível a juntada tardia de documentos sem justificativa idônea. A simples apresentação de extratos bancários, desacompanhados de demonstração clara da origem e destinação dos valores, não comprova a natureza alimentar das quantias bloqueadas, sobretudo diante da multiplicidade de entradas e saídas observadas na movimentação financeira. A impenhorabilidade do saldo até 40 salários-mínimos em conta corrente exige demonstração de que os valores possuem destinação alimentar, o que também não foi comprovado no caso concreto. A penhora via SISBAJUD dispensa intimação prévia do executado, conforme o princípio do contraditório diferido, sendo suficiente sua posterior ciência e possibilidade de impugnação, como efetivamente ocorreu. Não restou configurado abandono do processo pelo exequente, que, embora tenha demorado a se manifestar, retomou o impulso processual com pedido de penhora online, revelando interesse na satisfação do crédito. A constrição judicial de valores por ordem legal não configura, por si só, ilícito passível de indenização, inexistindo nos autos qualquer abuso, excesso ou nexo causal apto a ensejar reparação por danos materiais ou morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A impenhorabilidade de valores bloqueados por via judicial demanda prova inequívoca de sua origem alimentar, sendo inadmissível sua alegação desacompanhada de comprovação oportuna. A penhora realizada pelo sistema SISBAJUD prescinde de intimação prévia do executado, desde que garantido o contraditório subsequente. A mera inércia momentânea do exequente não configura abandono do processo quando demonstrado posterior interesse no prosseguimento da execução. A penhora de valores realizada nos termos da lei, sem abuso ou excesso, não caracteriza ato ilícito indenizável. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435, 485, III e 833, IV e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.101.466/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26.02.2024; TJMT, N.U 1012091-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025. (N.U 0011821-37.2008.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

No tocante à impenhorabilidade, somente é autorizado o afastamento da constrição quando houver comprovação concreta da natureza alimentar da verba, o que não ocorreu. A parte executada não apresentou qualquer documento apto a demonstrar que os valores bloqueados corresponderiam a salário, proventos ou qualquer rendimento protegido pelo artigo 833 do Código de Processo Civil. A impenhorabilidade depende de prova robusta e inequívoca da origem alimentar, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de documentos.

No precedente da Quarta Câmara, também se reconheceu que a mera alegação de natureza alimentar, desacompanhada de comprovação oportuna, não afasta a penhora e que extratos bancários sem demonstração clara da origem e destinação dos valores não evidenciam caráter alimentar das quantias constritas.

Diante da ausência de prova idônea da alegada natureza protegida dos valores e da inexistência de vício na intimação realizada no sistema eletrônico, a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025